Tribunal: TJES
Processo: 5007266-29.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007266-29.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: M E C LINHARES- INDUSTRIA DE PECAS E COMPONENTES DE ELETRODOMESTICOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO POR SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL (ICMS). COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL SOBRE O DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO NULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Linhares/ES, que, nos autos de ação anulatória ajuizada por M E C LINHARES – INDÚSTRIA DE PEÇAS E COMPONENTES DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do Auto de Infração nº 5.035.561-1. A autuação fiscal foi baseada na alegação de falta de recolhimento do ICMS referente às Notas Fiscais nºs 002 e 003, apesar de a contribuinte ter comprovado o efetivo pagamento do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de escrituração de notas fiscais na EFD, embora o imposto tenha sido recolhido, configura infração passível de autuação; (ii) estabelecer se o Auto de Infração nº 5.035.561-1 possui fundamentação jurídica válida para subsistir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade do auto de infração depende da correta identificação da infração tributária, com base na legislação vigente, sendo imprescindível a individualização e tipificação precisa do ilícito fiscal.

A prova pericial demonstrou o recolhimento integral do ICMS referente às Notas Fiscais nºs 002 e 003, afastando a alegação de inadimplemento da obrigação principal.

O Auto de Infração nº 5.035.561-1 não indicou o descumprimento de obrigação acessória, como a ausência de escrituração na EFD, tampouco fundamentou-se em dispositivos que tratem de infrações formais, tendo tipificado a infração como falta de recolhimento do tributo nos termos do art. 168, VIII, do RICMS/ES.

Não havendo prova de infração à obrigação acessória e comprovado o recolhimento do tributo, resta ausente pressuposto essencial para a validade do auto de infração, impondo-se sua nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A validade de auto de infração fiscal exige a indicação clara e fundamentada da infração cometida, seja ela principal ou acessória.

A autuação por ausência de recolhimento de tributo não se sustenta quando comprovado o efetivo pagamento do imposto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007266-29.2021.8.08.0030

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
M E C LINHARES – INDÚSTRIA DE PEÇAS E COMPONENTES DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida no Id 14803404 pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente de Linhares/ES nos autos da
ação anulatória
ajuizada por M E C LINHARES – INDÚSTRIA DE PEÇAS E COMPONENTES DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer a nulidade do Auto de Infração nº 5.035.561-1.

Em suas razões recursais (Id 14803404), o Estado Apelante alega que, embora a empresa apelada tenha realizado o pagamento do ICMS referente às Notas Fiscais nºs 002 e 003, não cumpriu a obrigação acessória de escriturar tais documentos fiscais na Escrituração Fiscal Digital (EFD), deixando de registrar as operações e a apuração do imposto, o que dificultou a atuação fiscalizatória do Fisco e configurou descumprimento do Termo de Acordo nº 346/2014.

Defende que a infração apurada está em conformidade com a legislação tributária vigente, e que o descumprimento de obrigação acessória enseja penalidade pecuniária nos termos do art. 113 do CTN.

Assevera que o Auto de Infração nº 5.035.561-1 é válido, tendo em vista o descumprimento das obrigações formais previstas na legislação.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, restabelecendo o Auto de Infração nº 5.035.561-1, com a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Cinge-se a controvérsia recursal na higidez do auto de infração, inobstante a prova do recolhimento do imposto respectivo, em razão do descumprimento da obrigação tributária acessória.

No caso, a ora Apelada foi autuado, por meio do A.I. nº 5035561 por
deixar de recolher o imposto - ICMS devido, no todo ou em parte, na forma e nos prazos regulamentares referente às operações de venda de mercadorias realizadas através das Notas Fiscais (DANFES) nºs 000000002 e 000000003 emitidas em 24/02/2015 e 27/02/2015 respectivamente,
infração tipificada no artigo 168, VIII, do RICMS/ES,
in verbis:

Art. 168. Ressalvadas as demais hipóteses previstas em lei, o imposto será recolhido nos seguintes prazos:

(...)
VIII - até o décimo nono dia do mês subseqüente ao do respectivo período de apuração, nas operações promovidas por estabelecimentos industriais;

Sendo assim, ao contrário do defendido pelo Estado Apelante a autuação fiscal
não
está fundamentada em qualquer descumprimento de obrigação acessória, o que ensejaria em presunção de ausência do recolhimento do tributo respectivo, ou ainda, multa tributária, haja vista que ausente indicação no auto de infração da falta de escrituração fiscal digital ou de registro de documentos fiscais de saídas de mercadorias.

Portanto, sem delongas, comprovada por meio da prova pericial produzida na ação o devido recolhimento do ICMS relativo às operações descritas nas notas fiscais indicadas no auto de infração, não subsiste o fundamento fático e jurídico para a manutenção da autuação, devendo ser mantida
in totum
a r. sentença apelada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro
os honorários para 12% sobre o valor do proveito econômico obtido correspondente ao valor do auto de infração anulado, conforme previsão do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.